Tribunal: STF
Processo: Pet 13539
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Nelma Mitsue Penasso Kodama, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ela no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se às decisões por mim proferidas nas Rcl nº 43.007 e nas Pets nº 12.357, nº 12.633 e nº 12.648.



    Aduz a requerente:  



    “Nesse contexto, após a obtenção, pela defesa, do material concernente à Operação Spoofing (Doc. 9), verifica-se que a grave situação fático-processual de ilegalidades e atos abusivos, objeto de reiterada advertência nesta Suprema Corte, também permeou a persecução penal em desfavor da Requerente, no âmbito do processo nº 5026243-05.2014.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, decorrente da denominada Operação Lava-Jato. 



    Na hipótese, cumpre enfatizar que os agentes públicos, cujos diálogos foram captados, participaram diretamente dos atos alusivos ao processo-crime instaurado em desfavor da Requerente. A denúncia (Doc. 2) foi apresentada no âmbito da Força Tarefa da denominada operação Lava-Jato, tendo seus integrantes atuados no curso da instrução. 



    O então magistrado Sérgio Moro presidiu a fase de conhecimento e, na sentença (Doc. 8), condenou a Requerente a 18 anos de reclusão.



    Ainda, subscrevem o termo de colaboração premiada (Doc. 3) celebrada entre a Requerente e o Ministério Público Federal os Procuradores Deltan Martinazzo Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando dos Santos Lima, Orlando Martello, Antônio Carlos Weltern Roberson Henrique Pozzobon, Diogo Castor de Mattos, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Athayde Ribeiro Costa, Laura Gonçalves Tessler, Julio Carlos Motta Noronha, Jerusa Burmann Viecili, Isabel Cristina Groba Vieira, Ana Luísa Chiodelli von Mengden, Luiz Felipe Hoffman Sanzi e Maria Emília Corrêa da Costa. 



    O acordo, por sua vez, foi homologado (Doc. 4) em 16/3/2017 pelo então juiz Sergio Moro, o qual, durante as negociações, aconselhou e participou ativamente das estratégias e tratativas com o Ministério Público Federal, manifestando-se, em conversas travadas com o Procurador Deltan Dallagnol, sobre i) a conveniência do negócio jurídico, incentivando sua celebração; ii) a relevância dos elementos de convicção oferecidos pela colaboradora; iii) a extensão dos benefícios a serem concedidos; iv) a conduta do Ministério Público Federal, notadamente no que concerne ao relacionamento do Órgão acusador com a Polícia Federal. 



    Conforme se depreende das conversas obtidas, no Chat PF-MPF Lava Jato 2 – composto por delegados da Polícia Federal e membros do Ministério Público Federal –, em 10/7/2015 e 14/7/2015, o Delegado Eduardo Mauat já enfatizava sobre a necessidade de finalização do acordo com a Requerente: 



    (...)



    No mesmo Chat, em 17/7/2015, os investigadores prosseguem nas conversas sobre o acordo, tendo o Delegado Luciano Flores informado que a Requerente, na ocasião, pretendia fornecer elementos de convicção a respeito de possíveis crimes envolvendo o então Ministro do Turismo Eduardo Henrique Alves: 



    (...)



    Durante as negociações, instaurou-se dissenso entre o MPF e a Polícia Federal, envolvendo a questão sobre a legitimidade da PF na celebração de acordos. Tal controvérsia refletiu na postura dos agentes públicos em relação ao acordo da Requerente, de modo que os membros do MPF, então, passaram a atuar visando interesses coorporativos, a fim de “barrar” a iniciativa da Autoridade Policial quanto a colaborações premiadas. 



    Por isso mesmo, em 16/11/2015, no Chat FTS MPF, os membros da Força Tarefa, após divulgação de reportagem sobre a celebração de acordos por parte da Polícia Federal, ressaltam a necessidade de “barrar a festa” e mencionam o acordo da Requerente, dizendo que não haveria celebração do negócio jurídico sem a participação do MPF: 



    (...)



    Nesse contexto, a Polícia Federal, em 8/12/2015, submeteu à 13ª Vara Federal de Curitiba o acordo de colaboração premiada celebrado com a Requerente, no âmbito do qual estabeleceu, como possível benefício, a manutenção de parte de seu patrimônio, especialmente seu apartamento (Rua Conde de Porto Alegre, 1033, apto. 141-B) (Doc. 5). 



    O então Juiz Sérgio Moro não homologou o acordo, intimando o MPF a se manifestar. Por sua vez, em 16/12/2015, o Ministério Público, em manifestação, ressaltou que “a colocação do delegado de polícia como preponente do acordo é inconstitucional” e requereu o arquivamento do feito, ressalvando, no mais, “em consideração ao interesse da Polícia Federal, o Ministério Público Federal, por sua Força Tarefa Lava Jato, coloca-se à disposição da parte e de sua defesa técnica, caso haja interesse destes, em iniciar negociação de acordo de colaboração premiada sob novas bases” (Doc. 6). 



    Assim, no Chat PF-MPF Lava Jato 2, em 18/12/2015, o Delegado Luciano Flores enfatiza a necessidade de a questão do acordo da Requerente ser resolvida, indicando a interferência do Juiz Sérgio Moro e destacando que interesses corporativos estavam influenciando diretamente a tratativa em questão:



    ‘(...) Dr. Sérgio Moro acabou de mandar a gente se entender. (...)’



    No início do ano seguinte, em 15/1/2016, no Chat PF-Lava Jato 3, o Delegado Eduardo Mauat novamente expõe o dissenso, ressaltando que a discussão alusiva ao acordo sofreu influência de “outras teses envolvidas”, isto é, os interesses corporativos do MPF: 



    (...)



    Assim, o MPF assumiu novas tratativas com a Requerente, conforme se constata do Chat Acordos Nelma/Iara (corré na ação penal): 



    (...)



    Concomitantemente, a Polícia Federal, nos autos alusivos ao acordo celebrado entre ela e a Requerente (não homologado), em 29/3/2016, reiterou à 13ª Vara Federal sua pretensão, requerendo ao juiz Sérgio Moro “que intime o Ministério Público Federal para nova manifestação, ou, caso já tenha firmado seu convencimento, que profira decisão nos presentes autos, haja vista tratar-se de caso que envolve investigado preso, pendente de manifestação há mais de 90 dias” (Doc. 7) 



    Nesse contexto, em 31/3/2016 – ou seja, dois dias após a manifestação da PF -, o juiz Sérgio Moro, em conversa com o então Procurador Deltan Dallagnol, realiza cobrança a respeito do acordo da Requerente, ocasião em que i) manifesta-se sobre a conveniência do acordo; ii) estabelece estratégia processual com o Órgão acusador (“se o problema é o acordo da pf, façam um substitutivo”); iii) orienta a definição das sanções premiais a serem concedidas à colaboradora (“Alias não concordo que ela fique com parte dos apartamentos”): 



    (...)



    20:43:04 Vou ver. Vcs tem por aí que se definir sobre a nelma kodama. Na minha perspectiva. Ela já cumpriu dois anos e no máximo com três deve progredir. O acordo resolveria a questão do patrimonio que não foi confiscado e reclamaria nova ação penal. Quanto a prova por ela disponibilizada, alguma relevância tem, ainda que a título de informação e ela não seja chamada a depor como testemunha. Se o problema é o acordo da pf, faça um substitutivo. Alias não concordo que ela fique com parte dos apartamentos. Precisam resolver isso em definitivo e tomar cuidado com a posição de vcs com a pf pois eles estao achando que a recusa de vcs é apenas por capricho.



    (...)



    No mais, a anômala atuação ativa do magistrado fica evidenciada por meio de conversa ocorrida em 7/6/2016, no Chat FT MPF Curitiba 3, em que os Procuradores da Força Tarefa destacam a necessidade de definição do acordo da Requerente e da corré Iara, a fim de “segurar” Sérgio Moro. Nas mensagens, ainda, tendo em vista a menção, pela Requerente, a autoridade com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte, os Procuradores destacam nem sequer uma negativa emanada da Procuradoria-Geral da República bastaria “para segurar o Moro”: 



    (...)



    Na mesma data (7/6/2016), no Chat Conexão Bsb-CWB, Deltan Dallagnol repassa a cobrança sobre o acordo da Requerente, expondo a controvérsia envolvendo a Polícia Federal e, ainda, destacando que “Moro está do nosso lado”.



    (...)



    O teor das conversas, ainda, demonstra que os Procuradores estabeleceram estratégia visando ao retorno do acordo para 13ª Vara Federal de Curitiba, consistente em a Procuradoria-Geral da República, quanto à autoridade com prerrogativa de função indicada, opinar contra o acordo, viabilizando, assim, o declínio da competência para primeira instância. Tal estratégia é admitida por Deltan Dallagnol, no Chat FT MPF Curitiba 3, ocasião em que fica estabelecido que a solução do caso será encaminhada com o “russo”, isto é, Sérgio Moro: 



    (...)



    Impõe-se ressaltar, de igual modo, que o alinhamento de estratégia entre MPF e Juiz também restou evidenciado em conversa datada de 19/7/2016, no Chat FT MPF Curitiba 3, no qual os membros da Força Tarefa, após reproduzirem reportagem jornalística, criticam a situação da Requerente – inclusive proferindo ofensa pessoal –, enfatizando que seria um absurdo a acusada “ter ficado com o apartamento” – o mesmo contemplado no acordo celebrado com a PF e que Sérgio Moro havia expressamente enfatizado ser contra que a colaborada permanecesse. No diálogo, o Procurador Carlos Fernando informa que mandaria a notícia para Sérgio Moro (“vou andar para o Moro”): 



    (...)



    Por fim, após aproximadamente 1 ano, em 13/12/2016, a Requerente e o Ministério Público Federal celebraram o acordo, homologado pelo juiz Sergio Moro em 16/3/2017, no âmbito do qual as orientações e opiniões externadas pelo magistrado restaram plenamente atendidas, pois: i) deixou-se de homologar o acordo com a PF; e ii) excluiu-se, dos benefícios, a propriedade do mencionado apartamento, ficando acordado, apenas, usufruto do imóvel pelo período de 60 meses. De fato, tal proceder se ajusta ao contexto amplamente referido por esta Corte Suprema, consubstanciado em “(ii) o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público [...]; (v) a utilização da operação para fins pessoais e políticos” (Pet. 12.633, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 20/9/2024). 



    A situação fática evidenciada pelas conversas mencionadas, da mesma forma, também se enquadra no contexto objeto da Pet. 12.615, no âmbito do qual o eminente Relator ressaltou que “esse vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa” (Pet. 12.615, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    No caso, verifica-se a identidade da situação revelada por meio dos diálogos com o contexto fático-jurídico que conferiu suporte às decisões proferidas por esta Corte Suprema, cujos efeitos se pretende a extensão.” (Grifos nossos).



    A requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “a extensão dos efeitos das decisões proferidas por esta Corte Suprema, a fim de reconhecer a nulidade dos atos praticados contra a Requerente no âmbito da Operação Lava-Jato pelos integrantes da então Força Tarefa e do ex-Juiz Sergio Moro, considerado o conluio existente e a quebra do dever de imparcialidade.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, a requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio — a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor da requerente — demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre delegados de Polícia Federal, membros do Ministério Público e, pontualmente, do ex-magistrado Sérgio Moro.



     No entanto, observo quanto às falas do ex-magistrado citadas no intuito de demonstrar conluio direto em relação à requerente apenas a cobrança em torno da realização do acordo de colaboração premiada, tendo ele ressaltado no diálogo que “Vcs tem por aí que se definir sobre a nelma kodama.”



    Vê-se, desse modo, a causa da querela em situação situação extremamente subjetiva e diversa dos precedentes invocados, na medida em que os diálogos diretos entre juiz e procurador reproduzidos na inicial dizem respeito apenas à conveniência, nos termos a serem definidos pelo membros do Ministério Público Federal, de realização do acordo de colaboração premiada.



    Dessa maneira, trata-se de questão estranha aos julgados cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente